Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724099-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESTERLINGTON VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: ACADEMIA DE GINASTICA CENTER FITNESS LTDA - ME, LYCURGO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP DESPACHO Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator